Tribunal: TJDFT
Processo: 0017100-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0017100-81.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: OZEAS RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN contra decisão desta Presidência (ID 16259072), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 17024226). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16259072, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661.702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12854259): AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. LEI DISTRITAL N. 239/95. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CARACTERIZADA. 1. As sanções previstas no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, não são aplicáveis ao veículo que não satisfaz as exigências de transporte coletivo de passageiros e não se presta a fraudar o Poder Público ou os usuários. 2. A penalidade administrativa de apreensão do veículo por transporte coletivo de passageiros sem licença do Poder Público não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, art. 231 que prevê apenas a possibilidade de retenção do automóvel. 3. Recurso conhecido e não provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019